Tribunal: TJBA
Processo: 8063703-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8063703-74.2025.8.05.0000 – Comarca Feira de Santana/BA

Impetrante: Joari Wagner Marinho Almeida

Impetrante: Joao Victor Lima Vasconcelos

Paciente: Robson Crispim Moreira Santos

Advogado: Dr. Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25316)

Advogado: Dr. Joao Victor Lima Vasconcelos (OAB/BA 81236)

Advogado: Dr. Carlos Henrique Magnavita Ramos Junior (OAB/BA 25773)

Impetrada: Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA

Processo de 1º Grau: 8020833-65.2025.8.05.0080

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

CRIMES DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013), LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI Nº 9.613/1998) E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (LEI Nº 8.176/1991).

ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO COMPARTILHAMENTO DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA, COM A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO EMPREGO DOS QUESTIONADOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STF.
A
LEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA COM INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA PELO PACIENTE. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DE ORIGEM QUE CONSISTE EM DESDOBRAMENTO DAS OPERAÇÕES “CARBONO” E “PRIMUS”. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA ADULTERAÇÃO, TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO CLANDESTINA DE COMBUSTÍVEIS, COM INDICATIVOS DE CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA, BEM COMO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. CUSTÓDIA DECRETADA DURANTE AS INVESTIGAÇÕES.

ALEGAÇÕES DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I -
Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados Dr. Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25316) e Dr. Joao Victor Lima Vasconcelos (OAB/BA 81236)
, em favor de Robson Crispim Moreira Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em 17/10/2025, por força de decisão judicial prolatada em 26 de setembro de 2025, no bojo do processo nº 8020833-65.2025.8.05.0080, que investiga organização criminosa supostamente voltada à adulteração e comercialização ilícita de combustíveis.

III - Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 92996395), preliminarmente, que houve o compartilhamento do Relatório de Inteligência financeira (RIF) de forma direta, pugnando pela “suspensão do inquérito policial n° 21002-2024, nos termos do RE 1537165 / SP de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, conduzindo ao imediato relaxamento da prisão preventiva do ora paciente, uma vez que se configura como manifestamente ilegal, com fulcro no inciso LXV, art.5°”. Sustentam, ainda, o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ausência de contemporaneidade, desfundamentação do decreto constritor, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduzem, por fim, que não houve requerimento do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva.

IV - Informes judiciais (ID. 93603057) noticiam
in verbis
: “[...] em favor de ROBSON CRISPIM MOREIRA SANTOS, informo que o processo de origem nº 8020833-65.2025.8.05.0080 decorre de representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no curso do Inquérito Policial nº 21002-2024 (CECCOR/LD), instaurado para investigar a atuação de organização criminosa especializada na adulteração, transporte e comercialização clandestina de combustíveis, com indicativos de crimes de lavagem de capitais e contra a ordem econômica. As investigações, que são desdobramentos das operações “Carbono” e “Primus”, revelaram a existência de uma complexa rede empresarial estruturada. Esta rede é composta por pessoas físicas e jurídicas interligadas, que utilizavam empresas de fachada, manipulação de cargas (“batedeiras”), blindagem societária e patrimonial, além de realizar movimentações financeiras de vulto, incompatíveis com as atividades formais declaradas. Em 26 de setembro de 2025, este Juízo, após analisar a representação policial e o parecer ministerial, proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente Robson Crispim Moreira Santos e de outros investigados (ID 522058904). O decreto prisional foi fundamentado em elementos concretos dos autos, notadamente: i) Relatórios técnicos do DRACO (RELTEC 0198/2024 e 059/2025); ii) laudo pericial do DPT/BA nº 2025 03 PC 000674-01, que confirmou a adulteração de combustíveis em galpões clandestinos; iii) interceptações telefônicas e telemáticas judicialmente autorizadas; iv) e relatórios de inteligência financeira que apontaram movimentações de aproximadamente R$ 34 milhões em seis meses, envolvendo empresas vinculadas aos principais investigados. O paciente foi apontado nas investigações como contador responsável pela gestão das movimentações financeiras do grupo criminoso, desempenhando papel essencial na ocultação de valores e na dissimulação patrimonial. Os relatórios indicam sua vinculação empresarial com integrantes de destaque da organização, evidenciando sua relevância na manutenção da estrutura financeira e na ocultação de ativos ilícitos. É fundamental registrar que a prisão preventiva não foi decretada de ofício, mas sim em atendimento à representação formal da autoridade policial, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, em estrita observância aos requisitos legais. A medida foi imposta diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do risco concreto à ordem pública, à ordem econômica e à aplicação da lei penal, especialmente considerando o modus operandi sofisticado e a capacidade de reiteração e de interferência nas investigações. Ressaltou-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam adequadas ou eficazes, dada a complexidade do grupo e a extensão das operações identificadas. Por fim, informo que o mandado de prisão foi cumprido no dia 17 de outubro de 2025 (ID 526032078) e, na mesma data, foi realizada a audiência de custódia (ID 526023657), ocasião em
que se manteve a custódia cautelar do paciente.”

V -
Não merece acolhimento o pedido de suspensão do Inquérito Policial nº 21002/2024, sob alegação de que “o Ministro Alexandre de Moraes, no bojo do RE1537165/SP, decidiu pela suspensão de TODAS as operações em que se discutia o compartilhamento direto do RIF pelas Autoridades Estatais, atuando amparado no art. 1.035, § 5º, do CPC” (id 92996395, pág. 05).
Cabe registrar que é constitucional o compartilhamento de dados por Unidades de Inteligência Financeira com órgãos de persecução penal para fins criminais, sem necessidade de prévia autorização pelo Poder Judiciário. É o que diz o item 1, do Tema nº 990/STF:
"É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que defina o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.".
O Tema 1.404/STF, suscitado pelos Impetrantes, trata de questão distinta, qual seja a possibilidade de requisição direta e por iniciativa dos órgãos de persecução criminal, como explicitado no seu item 01, definido no sentido de “saber
se o Ministério Público pode requisitar
dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial” (grifo acrescido).
Tal distinção restou bem delineada no Informativo de Jurisprudência nº 850, de 20/05/2025, do Colendo STJ, de onde se extrai o seguinte trecho:
"[...] A partir desse contexto normativo e jurisprudencial, portanto, verifica-se que o tema 990 da repercussão geral cuidou, apenas, da hipótese de compartilhamento da informação do Coaf e da Receita Federal para os órgãos de persecução penal. Na via única, e não na via dupla.
Não tratou, portanto, da hipótese, completamente diferente, de uma solicitação feita pela autoridade policial ou pelo Ministério Público
.
[...]." (grifo acrescido).
Não é demais enfatizar que permanece em plena aplicabilidade a tese da constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução criminal.

In casu
, o
emprego dos relatórios de inteligência em questão se mostra alinhado, a princípio, à orientação firmada pelo Colendo STF, razão pela qual se rejeita a alegativa da Defesa.

VI - No que concerne às alegativas de desfundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, não merecem prosperar.
In casu,
verifica-se que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pontuando que a decretação ocorreu mediante representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no âmbito do Inquérito Policial nº 21002/2024, em desdobramento das Operações “Carbono” e “Primus”, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na adulteração, armazenamento e distribuição clandestina de combustíveis, através de empresas de fachada, manipulação de cargas em “batedeiras”, blindagem societária/ patrimonial e uso de rede de postos e transportadoras para dissimular a origem de recursos.

VII - A Juíza destacou a gravidade concreta do delito imputado, uma vez que a suposta organização criminosa utilizaria empresas de fachada, blindagem societária, substituição célere de sócios e uso de "laranjas". Ressaltou, ainda, que o paciente seria o contador que realiza as movimentações financeiras do grupo, sendo agente importante para a ocultação patrimonial do esquema, pontuando que sua liberdade pode comprometer a colheita e a preservação da prova contábil, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e econômica, bem como por conveniência da instrução criminal. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública e econômica. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII -
Quanto à arguição de que não houve requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva, não merece acolhimento. Exsurge dos fólios que a representação da prisão preventiva foi formulada pela autoridade policial, assim, embora, inicialmente, o Ministério Público não tenha requerido a segregação do paciente, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 311 do Código de Processo Penal, sendo digno de registro que a manifestação ministerial não tem caráter vinculante, possuindo o Magistrado livre convencimento quanto aos atos decisórios, que deve ser motivado, o que se verifica no caso em tela.

IX - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 26/09/2025, após representação da autoridade policial, no curso das investigações. Ressalte-se que não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo a juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, verifica-se que a Magistrada
a quo
ratificou recentemente (17/10/2025) a necessidade da manutenção da segregação cautelar, ao reavaliar a necessidade da constrição na audiência de custódia, diante da manutenção do contexto fático-probatório que ensejou a sua decretação.

X - Importa salientar, ainda, que, embora os impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas

XII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8063703-74.2025.8.05.0000, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25316) e Dr. Joao Victor Lima Vasconcelos (OAB/BA 81236), como paciente, Robson Crispim Moreira Santos, e como Impetrada, a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.